Tribunal: TJDFT
Processo: 0001234-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração.
Não houve omissão no julgado.
Embargos de declaração desprovidos.